Tribunal: TJMT
Processo: 1033646-64.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033646-64.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEI DA SILVA - CPF: 875.517.301-25 (ADVOGADO), ALEQUISANDRO DIAS DA SILVA - CPF: 043.540.531-44 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), VANDERLEI DA SILVA - CPF: 875.517.301-25 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO), PAULA DAIANE OLIVEIRA DE BORTOLI - CPF: 048.162.951-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Convertida a prisão em flagrante em preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente, com menção à adequação do caso à hipótese do art. 318, VI, do CPP. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas, por quatro vezes, e de ameaça qualificada, além da contravenção penal de vias de fato, todos em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, considerada ainda a hipótese de prisão domiciliar (art. 318, VI, do CPP).

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, que, ao que tudo indica, descumpriu por diversas vezes as medidas protetivas outrora deferidas em favor da ex-convivente, tendo se mostrado também inócuas as providências acautelatórias mais brandas fixadas anteriormente à decretação da custódia cautelar, o que evidencia fundado receio de reiteração delitiva; todas circunstâncias aptas a justificar o encarceramento provisório do paciente.

5. Quanto à existência de filhos menores, não há falar em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP, quando não demonstrada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados com as crianças menores de 12 (doze) anos de idade.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1033646-64.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE COLÍDER

IMPETRANTE:

Dr. VANDERLEI DA SILVA

PACIENTE:

ALEQUISANDRO DIAS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT, consistente em
decretar-lhe a prisão preventiva

nos autos do APFD n. 1002544-94.2024.8.11.0009 (PJe), pela suposta prática do delito de
descumprimento de medidas protetivas de urgência
, com incidência das disposições da
Lei Maria da Penha.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde
11/11/2024
, pela suposta prática do crime supramencionado.

Nesse cenário, defende a ocorrência de
coação ilegal
com arrimo em tese de
ausência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, inicialmente porque os fatos imputados ao paciente deveriam ser considerados à luz das
relações mantidas com a suposta vítima
que, na intelecção do impetrante, teria
voluntariamente

contactado o paciente
; e, adicionalmente, porque, consideradas as
circunstâncias do caso
, revelar-se-ia
desproporcional
a segregação cautelar, especialmente em vista do princípio da
presunção de inocência
, bem como dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo beneficiário deste
writ.

Adicionalmente, o d. causídico sustenta que a hipótese dos autos se amolda ao disposto no
art. 318, III, do CPP
, por se tratar de pai responsável por crianças menores, em atenção ao melhor interesse dos infantes.

Com supedâneo em tais assertivas, o d. impetrante requer a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada
a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante sua substituição por providências acautelatórias diversas do cárcere, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 254644181 e ss.

A medida liminar foi
indeferida
(ID 254864158), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 255261150.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 255721661).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ALEQUISANDRO DIAS DA SILVA
foi
preso em flagrante delito
na data de
11/11/2024
, ao supostamente incorrer nas sanções
do
art. 24-A da Lei n. 11.340/06.

Posteriormente, com esteio no mesmo substrato fático, o paciente foi denunciado
como incurso nas sanções do
art. 24-A da Lei n. 11.340/06
, por 04 (quatro) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal; do
art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 c/c art. 61, II, alíneas “a” e “f”, do Código Penal
; e do
art. 147, §1º, c/c art. 61, II, alínea “a”, ambos do Código Penal
, todos em
concurso material
de crimes, com as implicações da
Lei n. 11.340/06
, vindo a exordial acusatória a ser recebida em
26/11/2024
, de forma a se deflagrar a Ação Penal n. 1002612-44.2024.8.11.0009.

Feitos esses esclarecimentos, colhe-se da denúncia que, no dia 10 de novembro de 2024, por volta das 07h59min e das 08h46min, bem como no dia 11 de novembro de 2024, por volta das 13h00 e às 13h29min, nas proximidades da residência particular situada na Rua Baltazar Peixoto, n. 37, Bairro São João, no Município de Colíder/MT, o paciente
ALEQUISANDRO
, consciente e dolosamente,
descumpriu decisão judicial de deferimento de medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-esposa
Paula Daiane Oliveira de Bortoli
, tratando-se do
decisum
proferido nos autos sob n. 1001124-54.2024.8.11.0009.

Ainda de acordo com a narrativa ministerial, no dia 11 de novembro de 2024, por volta das 13h00, em local não constante dos autos, mas certo que localizado no trajeto entre o local de trabalho da vítima até a sua residência particular, situada na Rua Baltazar Peixoto, n. 37, Bairro São João, no Município de Colíder/MT,
ALEQUISANDRO
, consciente e dolosamente,
praticou vias de fato em face de sua ex-esposa
Paula Daiane Oliveira de Bortoli
, consistente em lhe desferir um chute na perna, sendo certo que o fato ocorreu em virtude da relação doméstica e/ou familiar outrora existente entre ambos.

Por fim, dá conta a preambular acusatória de que no dia 11 de novembro de 2024, por volta das 13h00, em local não constante dos autos, mas certo que no trajeto entre o local de trabalho da vítima até a sua residência,
ALEQUISANDRO
, consciente e dolosamente,
ameaçou, por meio de palavras, causar mal injusto e grave à
Paula Daiane Oliveira de Bortoli
, sua ex-esposa, restando evidenciado que a ameaça foi praticada contra a ofendida por razões da condição do sexo feminino.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, o paciente e a vítima foram casados por 10 (dez) anos e estão separados desde fevereiro de 2024. No entanto, por não aceitar o término do relacionamento, o paciente constantemente perseguia e ameaçava a ofendida, motivo pelo qual, na data de
04 de junho de 2024
,
Paula
requereu medidas protetivas de urgência, com amparo na Lei n. 11.340/06.

As referidas providências foram
deferidas
pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos n. 1001124-54.2024.8.11.0009, ocasião em que impostas ao paciente as seguintes restrições: “I – proibição de se aproximar da ofendida e de seus familiares, devendo permanecer a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros; II – proibição de manter contato com a comunicante, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; e III – proibição de frequentar a residência da ofendida, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica”.

Na data de
04 de junho de 2024
,
o paciente foi
devidamente intimado
acerca da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, bem como foi advertido das consequências do descumprimento.
Não obstante, no dia 10 de novembro de 2024, por volta das 07h59min,
ALEQUISANDRO
dirigiu-se até a residência da vítima e, em descontrole emocional, desferiu golpes com um pedaço de madeira contra o portão do imóvel, bem como atirou pedras no quintal e, logo após, evadiu-se, conforme flagrado por imagens de câmeras de segurança, de forma a descumprir, assim, a proibição judicial de aproximar-se da ofendida e de seus familiares, tal como de frequentar a sua residência.

Ato contínuo, às 08h46min do dia 10/11/2024, quando a vítima e vizinhos estavam na frente da residência, o paciente retornou ao local, transitando em alta velocidade com sua motocicleta e apresentando um comportamento desafiador, de modo a causar temor nos que ali estavam, incidindo assim em novo descumprimento, o qual novamente foi registrado em arquivo de mídia oriundo de câmeras de segurança.

Não bastasse, dando seguimento aos atos criminosos, no dia seguinte, isto é, na data de 11 de novembro de 2024, por volta das 13h00, quando a vítima e seu atual companheiro retornavam do trabalho,
ALEQUISANDRO
passou a lhes perseguir e, após estacionarem a motocicleta, ele desferiu um chute na perna da vítima, fazendo com que a ex-convivente e seu atual companheiro quase caíssem da motocicleta em que estavam, oportunidade em que também ameaçou causar mal injusto e grave à
Paula
, prometendo que, se ela não terminasse o relacionamento com o atual convivente, ele ceifaria a sua vida, de modo que novamente não se atentou às restrições impostas a si.

Logo após, por volta das 13h29min, o incriminado mais uma vez descumpriu a ordem judicial emanada, visto que se deslocou até a residência da ofendida e estacionou a sua motocicleta na esquina, visando causar-lhe medo e perturbar a sua esfera de liberdade e privacidade, o que mais uma vez foi registrado por câmeras de segurança.

Diante dos fatos, a vítima lavrou boletim de ocorrência, vindo o paciente a ser preso em flagrante delito. À prisão em flagrante, seguiu-se a apresentação do paciente à d. autoridade judiciária, em sede de audiência de custódia, oportunidade em que ressaiu
homologado
o flagrante, com sua subsequente
conversão em prisão preventiva
; contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, III, do CPP
, visto que a conduta imputada ao paciente envolve
violência doméstica e/ou familiar contra a mulher
, extraindo-se dos autos a necessidade de se
garantir a execução de medidas protetivas de urgência
.

Por clareza, ressalto que, em consulta aos autos n. 1001124-54.2024.8.11.0009, verifiquei terem sido as medidas protetivas
deferidas
em favor da vítima em
04/06/2024
, ao que se seguiu a
bem-sucedida intimação
do paciente na
mesma data
(ID 157885337).

A seu turno, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco, dentre outros elementos indiciários, o Boletim de Ocorrência n. 2024.344224; os depoimentos colhidos na fase inquisitiva; e as declarações prestadas pela vítima. À d. autoridade policial,
Paula
assim descreveu os episódios,
in verbis
:

“[...]
na data de ontem, o suspeito foi até a casa da comunicante, jogando pedras na casa da comunicante, dizendo que vai matar a comunicante e seu companheiro, que se a comunicante não largar seu atual ele vai matar os dois. Que se for preso ele sai da cadeia e mata os dois. Que de todo jeito vai matar o atual companheiro da comunicante
. Que na ocasião acionou a PM, onde a guarnição não conseguiu deslocar a tempo e o suspeito tomou rumo ignorado. Relata ainda que
na data de hoje o suspeito perseguiu a comunicante e seu companheiro, e na ocasião chutou a canela da comunicante enquanto os dois estavam andando de moto, com intenção de derrubá-los
. A comunicante tem medida protetiva em desfavor do suspeito e relata que
o suspeito a persegue e a ameaça reiteradas vezes e a mesma teme por sua vida
”.

(ID 175277842 – autos n. 1002544-94.2024.8.11.0009). — Destaquei.

A consulta aos autos do Pedido de Medidas Protetivas n. 1001124-54.2024.8.11.0009 revela, ademais, que, em junho de 2024,
Paula
assim descreveu o cenário em que se situava a perseguição do paciente, em tese, contra ela:

“[...]
seu ex-marido não aceita o fim do relacionamento e fica perturbando a mesma e perseguindo
. Relata a comunicante que foi ao Fórum para poder assinar o papel do divórcio, mas
Alequisandro não aceita e não assinou o papel
. Relata a comunicante que
ele fica ameaçando a mesma e vigiando desde o fim do relacionamento
, e que não é a primeira vez que isso acontece”.

(Declarações de ID 157849682 – autos n. 1001124-54.2024.8.11.0009). — Destaquei.

A detida análise dos autos n. 1001124-54.2024.8.11.0009 revela que, ainda em junho, foi comunicado o registro do Boletim de Ocorrência n. 2024.175072, no qual o atual companheiro da vítima,
Thiago Lourenço Camargo
, relatou que, em
12/06/2024
, quando saiu com
Paula
de carro,
ALEQUISANDRO
,
perseguindo-os em sua motocicleta
,
atirou um objeto contra seu veículo
,
deu um chute contra o retrovisor
, conseguindo quebrá-lo, e
perseguiu o casal pelas ruas da cidade
, tendo parado apenas quando estacionaram em frente à unidade policial militar, ocasião em que os policiais saíram em seu encalço, sem, contudo, conseguir localizá-lo (ID 158997607).

Na oportunidade, o
parquet
considerou
prescindível
a decretação da prisão preventiva, manifestando-se pela fixação de
outras medidas cautelares
, dentre elas o pagamento de multa à vítima, o que foi acolhido pela d. magistrada em
25/06/2024
(ID 160190716). A intimação do paciente formalizou-se no dia seguinte (ID 160385687), com o superveniente
bloqueio judicial
do valor devido a título de multa, em razão do
inadimplemento
por parte dele (ID 169641108).

Posteriormente, comunicaram-se nos autos das medidas protetivas as ocorrências atualmente sob apuração na Ação Penal n. 1002612-44.2024.8.11.0009, ao que se seguiu manifestação do Ministério Pública, dessa vez, favorável à decretação da
prisão preventiva
, face à aparente
insuficiência
das providências acautelatórias diversas, o que somente não foi acolhido em razão da prisão preventiva já decretada, pelos mesmos fatos, nos autos do APFD n. 1002544-94.2024.8.11.0009.

Nessa conjuntura, conquanto o d. causídico impetrante busque
desconstituir os indícios de autoria
colhidos em desfavor do paciente, estou convencido de que, havendo
dissenso entre as versões dos fatos sustentadas pela vítima e por ALEQUISANDRO, deve ser a controvérsia esclarecida ao longo do devido processo legal, perante o d. juízo natural da causa, com observância do contraditório e da ampla defesa; sendo possível extrair-se dos autos, nesse momento processual,
elementos suficientes a indicar o possível envolvimento de ALEQUISANDRO com os delitos a ele imputados.

Relembro, nesse cenário, que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a denúncia
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, em vista do
risco de reiteração delitiva
, bem como para se
garantir a aplicação da lei penal.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...] Mais do que isso, no caso,
observo claramente a configuração dos pressupostos ensejadores da segregação cautelar do autuado
, considerando o
risco concreto à integridade física e psicológica da vítima
, o que demanda pronta atuação do Poder Judiciário, evidenciando-se a necessidade da prisão.

A prisão, no caso dos autos, se fundamenta na
garantia da ordem pública
, revelada pela
potencial periculosidade do implicado pela retinência delitiva e probabilidade de reiteração delitiva
, bem como para
assegurar a aplicação da lei penal
.

Chega-se a essa conclusão a partir da análise da MPU n. 1001124-54.2024.8.11.0009.
Houve o deferimento das seguintes medidas protetivas em favor da vítima
em 04/06/2024 (id. 157857517):

I – Proibição de o representado se aproximar da ofendida e de seus familiares, devendo permanecer a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros;

II – Proibição de o ofensor manter contato com a comunicante, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; e

III – Proibição de o demandado frequentar a residência da ofendida, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica.

No dia 12/06/2024, a vítima comunicou descumprimento das medidas, informando que o representando estava lhe perseguindo
. Em decisão posterior, este Juízo aplicou multa e indeferiu a inclusão no sistema de monitoração eletrônica. Ao final, foi realizado bloqueio do valor de R$ 1.000,00, que posteriormente foi transferido para a vítima.

No dia 11/11/2024 a vítima comunicou novo descumprimento de medida protetiva
, conforme id. 175226007, narrando que o representado,
no dia 10/11/2024, compareceu em sua casa, jogando pedras e proferindo ameaças afirmando que vai matar a vítima e seu atual companheiro
. Há indicação no BO de que a ofendida acionou os policiais militares, mas o representado não foi encontrado no dia 10/11/2024.

No mesmo dia (11/11/2024) a vítima novamente comunicou novo descumprimento de medida protetiva, informando que o autuado havia realizado perseguição em seu desfavor e de seu novo companheiro enquanto eles andavam de motocicleta nas ruas de Colíder, inclusive, chutando-lhe a perna.

Por esta última comunicação, os policiais civis saíram em diligências procurando o autuado, logrando êxito em encontrá-lo próximo ao mercado Machado, ocasionando a formalização de sua prisão em flagrante e o presente encadernado.
Portanto, trata-se da terceira comunicação de descumprimento de medidas protetivas
.

A partir disso,
verifica-se uma personalidade voltada ao descumprimento de ordens judiciais e à criminalidade, envolvendo violência doméstica
.

Ressalta-se que
a vítima relata, em seu depoimento, que o autuado estava lhe perseguindo desde o dia 10/11/2024 (domingo), oportunidade em que foi em sua residência, ameaçando-lhe e a seu novo companheiro. Ademais, em continuidade, no dia seguinte, dia 11/11/2024, o autuado voltou a persegui-los na rua, enquanto ela e seu novo companheiro andavam de motocicleta.

Há indícios claros de que
o autuado visava ao descumprimento de decisão judicial em favor da vítima, demonstrando que não merece ficar em liberdade condicionada, pois evidente que irá descumprir eventuais medidas cautelares aplicadas.

Denota-se a baixíssima importância que o autuado dá para o cumprimento das normas que o obrigam e o vinculam a determinado procedimento criminal, evidenciando a necessidade de sua prisão para garantia da aplicação da lei penal
.

Acrescento que, além desses argumentos indicarem a necessidade da prisão para garantir a aplicação da lei penal, consistente em determinações judiciais (legais),
também evidencia que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso, e tampouco a concessão de liberdade provisória, face ao risco concreto de o agente descumprir as medidas e continuar com as agressões.

Dessa forma, conclui-se que
medidas cautelares não são suficientes, em razão da conduta própria e anterior do autuado, exigindo-se a prisão para assegurar a integridade física e psicológica da vítima e a efetividade de medidas protetivas deferidas em seu favor
.

Diante disso,
o decreto prisional se impõe como garantia da ordem pública, visando-se assegurar a integridade física e psíquica da vítima, além de garantir a própria execução das medidas protetivas deferidas em seu favor e a credibilidade do Poder Judiciário, com fundamento na aplicação da lei penal.

Além disso,
embora mencionado sobre existência de filhos menores, não há comprovação dos requisitos da prisão domiciliar, notadamente da imprescindibilidade dos cuidados, pois o autuado informou que seus pais cuidam das crianças, não preenchidos os requisitos do art. 318, inciso VI do CPP.

Ante ao exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e artigos 312 e 313, I e III, todos do Código de Processo Penal,
converto a prisão em flagrante do autuado ALEQUISANDRO DIAS DA SILVA, em PRISÃO PREVENTIVA
”.

(Decisão de ID 175387320 – autos n. 1002544-94.2024.8.11.0009). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que o d. juízo
a quo
concluiu pela imprescindibilidade da prisão com vistas à
garantia da ordem pública
com fundamento na necessidade de se
evitar a reiteração delitiva
, pontuando, ademais, a imprescindibilidade do claustro como forma de
assegurar a aplicação da lei penal
,
em vista do
reiterado descumprimento
, por parte de
ALEQUISANDRO
, das medidas protetivas deferidas em prol de sua ex-companheira, tendo se revelado, outrossim,
inócuas
as providências acautelatórias diversas, notadamente a partir da
notícia do primeiro descumprimento
, quando o d. juízo
a quo
, dada a
subsidiariedade da prisão preventiva
,
deixou de decretá-la
, vindo a impor medidas cautelares mais brandas, as quais, por sua vez,
não impediram que o paciente mais uma vez atentasse contra a ofendida.

Nesse cenário, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Afinal, cuida-se, à toda evidência, de cenário de
reiterada perseguição
contra a vítima, que solicitou o deferimento de
medidas protetivas
e, posteriormente, noticiou
diversos descumprimentos
, por fatos análogos, sem que se olvide, ainda, que, quando fixadas
providências acautelatórias mais brandas
, dentre elas a multa,
ALEQUISANDRO
aparentemente não se intimidou e, novamente,
voltou a descumprir as medidas
, tendo sido, aliás, necessária a realização de
bloqueio judicial
para que o valor da multa fosse pago à vítima; de forma que
bastam
, no atual estágio processual, os elementos indiciários colhidos até o momento para
fundamentar
e
justificar
a
segregação cautelar do ofendido
, por se encontrar demonstrada à toda evidência a
inocuidade das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] da ofendida
.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de
uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade — e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica — realizada com base nas circunstâncias do caso
, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

Nesse sentido, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta eg. Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

Por fim, quanto à pretensão de ver o paciente agraciado com a
prisão domiciliar
, por se tratar de pai de menores de 12 (doze) anos de idade, estou convencido de que
melhor sorte não assiste ao d. impetrante.

Isso porque,
como cediço, na hipótese de genitor de filho de até 12 (doze) anos incompletos,
é indispensável a comprovação de que se trate o custodiado do único responsável pelos cuidados dos infantes
(art. 318, VI, do CPP), o que não se verifica do exame da prova pré-constituída, notadamente porque, ao que se vê do Termo de Guarda Definitiva, se trata de
guarda compartilhada entre ambos os genitores
(ID 254644185 – Pág. 26).

Não se deve ignorar, ademais, que, no bojo da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o d. juízo
a quo
fez constar expressamente que, “
[...]
embora mencionado sobre existência de filhos menores
, não há comprovação dos requisitos da prisão domiciliar, notadamente da imprescindibilidade dos cuidados, pois
o autuado informou que seus pais cuidam das crianças
, não preenchidos os requisitos do art. 318, inciso VI do CPP
” (Decisão de ID 175387320 – autos n. 1002544-94.2024.8.11.0009). — Destaquei.

Verificada, portanto, a
idoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, bem como
afastada
a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias diversas, estou convencido da
proporcionalidade e da adequação
da medida segregatícia
in casu.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ALEQUISANDRO DIAS DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024